Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ERRO DE FATO. ILEGITMIDADE DA PARTE. QUESTÃO CONTROVERTIDA.
1. Cuida-se de ação rescisória que objetiva desconstituir, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte que confirmou sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 2011.01.1.200632-6. 1.1. No ponto objeto da controvérsia, a decisão judicial condenou a ora demandante a proceder ao desmembramento da matrícula do imóvel indicado nos autos, porquanto titular registral do imóvel, segundo os documentos, até então, colacionados aos autos.
2. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contestação, ratificando-se a concessão do beneplácito à demandante, na medida em que os elementos trazidos ao caderno processual não desabonam a declaração por ela firmada, quanto à ausência de condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.
3.A ação rescisória é instrumento jurídico adequado à desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, tratando-se, por isso mesmo, de excepcional possibilidade de relativização da coisa julgada, considerando tratar-se esta de Direito Fundamental Constitucional (CF, art. 5°, inc. XXXVI). 3.1. Justamente por permitir que a decisão judicial definitiva seja revista, a presente via processual só tem lugar nas hipóteses taxativamente previstas em lei, atualmente, na forma do art. 966 do Código de Processo Civil.
4. Sobre o procedimento da rescisória, seu julgamento pressupõe duas análises distintas, eis que primeiro se afere a possibilidade de rescisão do julgamento, desde que demonstradas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no citado dispositivo legal, para, em um segundo momento, realizar-se um novo julgamento da questão controvertida.
5. A via da ação rescisória, por sua própria natureza excepcional, não se presta à revisão ordinária da decisão judicial. Vale dizer que não é cabível para discutir questões controvertidas que, no curso do processo, poderiam ser objeto de recurso pela parte interessada. 5.1. Se a matéria constituiu questão controvertida que foi objeto de expresso enfrentamento pelo órgão julgador, passível, portanto, de recurso por qualquer das partes, não se afigura cabível o manejo da ação rescisória. 5.2. No caso dos autos, singela leitura da decisão proferida no processo demonstra que o órgão julgador enfrentou detidamente a questão suscitada pela demandante, ou seja, sua suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
6. A pretensão dos autos consiste em nova valoração dos elementos de prova trazidos ao caderno processual, qual seja, aqueles que firmaram a compreensão do julgador quanto à legitimidade da autora no processo anterior.
7. A hipótese trazida pela demandante, de erro de fato, revela mera discordância do julgamento quanto à análise da prova produzida e, por isso mesmo, decorre de sua interpretação quanto à análise da prova dos autos, sua valorização pelo órgão julgador e a aplicação do direito objetivo.
8. Ação rescisória julgada improcedente.